Tribunal: TJDFT
Processo: 0003049-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO concurso de agentes. causa de aumento de pena relativo ao EMPREGO DE ARMA de fogo. afastamento. simulacro apreendido. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. transposição da causa de aumento de pena. RECURSO parcialmente PROVIDO.
1. Comprovada a apreensão de simulacro de arma de fogo, deve ser afastada a causa de aumento de pena relativa ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Considerando o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, afasta-se a transposição de causa de aumento de pena, devendo a remanescente ser mantida na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal. 2.1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, somente é possível falar-se em transposição de causas de aumento de pena quando prevista mais de uma majorante.
3. O prejuízo material é consequência inerente aos crimes patrimoniais, salvo quando demonstrado ter sido esse exacerbado, como no caso dos autos, em que a vítima teve o seu veículo, instrumento de trabalho, roubado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.